Tribunal: STF
Processo: Rcl 52038
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Município de Carira interpõe reclamação constitucional contra decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, alegando ter havido descumprimento da decisão deste Supremo Tribunal Federal nas ADIs n. 4.357 e 4.425.



    A decisão reclamada homologou o pleno de pagamento de precatórios do Município em valores que impactam consideravelmente sua receita corrente líquida. Defende, no entanto, que, conforme as Emendas Constitucionais nº 94/2016, 99/2017 e 109/2021, o pagamento de precatórios somente pode ser feito no valor correspondente a 1/12 (um doze avos) do comprometimento da receita corrente líquida apurada a partir da média resultante do somatório dos índices de verificados nos exercícios de 2012, 2013 e 2014.



    Afirma ainda o Município que as emendas constitucionais foram promulgadas após o Supremo Tribunal Federal ter declarada a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 62/09, onde estipulou que a hipótese de sequestro de verbas somente poderia ocorrer, quando não houvesse o repasse mensal da receita corrente líquida.



    Sustenta que o repasse como determinado pelo ato reclamado causará prejuízos à continuidade dos serviços públicos, comprometendo, inclusive, o pagamento da folha salarial (eDoc 1, p. 11). 



    Requer, assim, em sede de liminar, a suspensão da ordem de retenção dos valores que ultrapassem a quota mensal da receita corrente líquida e, no mérito, a confirmação da decisão liminar.



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É, em síntese, o relatório. 



    Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Como se depreende da leitura do dispositivo legal, o cabimento da reclamação condiciona-se à estrita aderência entre o ato reclamado e a decisão paradigma, não sendo possível admitir que a reclamação possa ser usada como sucedâneo dos recursos ordinários.



    No que tange à controvérsia trazida nesta reclamação, ambas as Turmas deste Tribunal têm reconhecido, de forma pacífica, que a superveniência das Emendas Constitucionais 94/2016, 99/2017 e 109/2021, por alterarem o artigo 97 do ADCT, alteraram o panorama jurídico que subsidiou a decisão do Plenário no âmbito das ADIs 4.425 e 4.357, invocadas como paradigma nesta reclamação. 



    Noutras palavras, não há estrita aderência entre a decisão que homologa plano de pagamento de precatório em regime especial instituído pelas ECs 94/2016, 99/2017 e 109/2021 e o acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.425 e 4.357. 



    Confiram-se:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. ADIs 4.425 e 4.357. Modulação dos efeitos. Regime de execução da Fazendo Pública mediante precatório. Superveniência das Emendas Constitucionais 94/ 2016 e 99/2017, que alteraram o art. 97 do ADCT, cuja redação havia sido anteriormente definida pela Emenda Constitucional 62/2009. 3. Ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, posto que as decisões subsidiaram-se em fundamento jurídico diverso. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43624-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 06.04.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REGIME ESPECIAL. PAGAMENTO. PRECATÓRIOS. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. MUNICÍPIO. AUMENTO DO PERCENTUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS DECISÕES NAS ADIs 4.357 e 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SUPERVENIÊNCIA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 94/2016 E 99/2017. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O ato reclamado não guarda estrita aderência com os paradigmas suscitados, uma vez que o Município de Betim aderiu ao regime de pagamentos de precatórios implantado pelas Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, tema que extrapola o objeto das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux. Precedentes. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 34074-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 17.10.2019).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADIs 4.357 E 4.425. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se divisa afronta à autoridade de decisões desta Suprema Corte à míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado. 2. As novas balizas para o pagamento dos precatórios vencidos estabelecidas pelas supervenientes emendas constitucionais (EC’s 94/2016, 99/2017 e 109/2021) não foram submetidas a esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 4.425 e 4.357. Precedentes. 3. A Resolução CNJ nº 303/2019 dispõe sobre a gestão dos precatórios no âmbito do Poder Judiciário, considerando as inovações introduzidas pelas Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, bem como a redação dada ao art. 101 do ADCT pela EC 99/2017. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 50.198-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.02.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento a presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente